Tribunal: TJES
Processo: 5020661-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020661-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
RECORRIDO: CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020661-73.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

RECORRIDO:
CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE ATÉ A ALTA DO PACIENTE. ABUSIVIDADE DA RECUSA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO JÁ INICIADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida PREMIUM, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 99,49 a título de danos materiais e de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, suscita preliminarmente suposta violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise preliminar, verifico que, embora alegue a Recorrida que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, conforme muito bem delineado pelo Juízo
a quo
, a em caso de substituição de entidade hospitalar da rede credenciada, é obrigatória a comunicação prévia aos consumidores com trinta dias de antecedência, o que não ocorreu
in casu
(não comprova a Recorrente a comunicação sustentada, tampouco que essa ocorreu através de meio idôneo e que permitisse efetiva ciência da consumidora).

(4). Nesse contexto, soma-se ainda o fato de a substituição por vontade da Recorrente durante o período de internação da consumidora, circunstância que obriga a Recorrente ao custeio do tratamento da paciente até a alta hospitalar.

(5). Por isso, devida a reparação material comandada na hipótese, cuja indenização fora fixada proporcionalmente ao prejuízo experimentado pela Recorrida (art. 944, CC), bem como pertinente a condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida (diga-se, que além de ter de lidar com os efeitos físicos e psicológicos da COVID-19, teve ainda que lidar com a recusa da Recorrente em lhe prestar a cobertura que era devida), tenho que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 é adequado para o caso em apreço, montante que se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)